Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031049-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA AMORIM FILHO - CPF: 616.576.573-45 (VÍTIMA), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031049-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA, JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, sustentando ausência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva após a decisão que anulou a pronúncia para realização de perícia em aparelho celular, alegando ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a anulação da pronúncia e a determinação de realização de nova diligência probatória.

III. Razões de decidir

3. A anulação da decisão de pronúncia para realização de perícia técnica em aparelho celular não afasta, por si só, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à necessidade de contenção de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente, apontado como membro de facção criminosa.

4. Não há excesso de prazo atribuível exclusivamente ao Judiciário, considerando-se que o processo tramita de forma prioritária, com a realização das diligências determinadas e a iminência de nova sentença.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a utilização de fundamentação
per relationem
, como no caso dos autos, desde que referenciada a decisão previamente motivada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
"A anulação da decisão de pronúncia para a realização de diligências probatórias não invalida a prisão preventiva previamente decretada, desde que subsistam os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, e não haja excesso de prazo imputável ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC n. 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/02/2021; STJ, AgRg no RHC n. 193.002/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/04/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031049-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA, JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Narra que o paciente está preso desde 04/12/2023 e foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, CP] e pronunciado pelo juízo singular.

Acresce que esta 1ª Câmara Criminal, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto,
“despronunciou”

(sic)
CAIO, mas o juízo singular, ao receber os autos, manteve a custódia preventiva dele.

Alega que o provimento do RESE por insuficiência probatória, no seu entender, autoriza o relaxamento da segregação cautelar.

Discorre ainda sobre o excesso de prazo para formação da culpa.

Pede a concessão da ordem, a fim de que CAIO seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031049-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na análise do pedido de liminar, esta 1ª Câmara Criminal
não despronunciou o paciente por insuficiência probatória
.

O RESE nº 1001938-47.2023.8.11.0059, de minha Relatoria, está assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, CP] – RELATÓRIO POLICIAL QUE MENCIONA ARQUIVOS LOCALIZADOS DO CELULAR DO RÉU, SEM DETALHAMENTO DO CONTEÚDO EXTRAÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA – INVESTIGAÇÃO IMPRECISA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA CASSAR A PRONÚNCIA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
. Se a pronúncia se baseia em dados extraídos do telefone celular apreendido na posse do réu, cujo relatório da quebra de dados judicialmente autorizada não foi acostado aos autos, havendo simples menção ao seu conteúdo em relatório elaborado pelos Investigadores de Polícia, deve ser assegurado à defesa o acesso a integralidade de tais dados, assim como a submissão deles à perícia técnica, diante da existência de informações de que parte do conteúdo do aparelho pode ter sido apagado e/ou excluído. “A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia" [STJ - AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

Do voto que proferi, acompanhado à unanimidade, destaco:

“Nas suas alegações finais, CAIO reiterou a alegação de
cerceamento de defesa
e, no mérito, a inexistência de elementos suficientes para sua submissão a julgamento popular. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da qualificadora.

Pronunciado, o recorrente almeja o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de acesso integral aos dados extraídos de seu próprio telefone celular, com a finalidade de provar que o aparelho havia sido adquirido na mesma data de sua apreensão, e que os dados nele constantes, até então, pertenciam a CARLOS DANIEL, vulgo FORMIGA.

A fotografia e o vídeo que mostram o cadáver de FRANCISCO estirado no solo e o arremesso do aparelho celular da vítima em uma lagoa são datados de
19/08/2022,
e o celular de CAIO foi apreendido na data de sua prisão, em
26/08/2022
.

No entanto,
chamou-me a atenção o fato de não haver sido encartado nos autos de origem nenhum print de tela, tampouco histórico de conversas do aplicativo WhatsApp relativas ao telefone celular apreendido com CAIO MATHEUS, mas apenas e tão somente o Relatório de Investigação nº 2022.13.88898, que faz menção à
fotografia
e ao
vídeo
extraídos do referido celular, apreendido com o recorrente
.

Acresço que até mesmo o
print da denúncia anônima
recebida na Delegacia de Polícia, via WhatsApp, noticiando o envolvimento de CAIO na morte de FRANCISCO, foi “recortado”,
de modo a não permitir a identificação a data do seu envio, tampouco o número do terminal telefônico utilizado para tanto
.

Ainda em relação ao celular apreendido com CAIO, não há, no sobredito Relatório de Investigação, nenhum elemento que permita identificar o aparelho (nº de IMEI) ou o número da linha utilizada, tampouco o titular dela.

Todo o relatório policial está embasado em “informações obtidas” sem identificação da(s) fonte(s):

“[...]
Segundo informações recebidas
, o vulgo ENZO, ao chegar no município de Confresa, recebeu o apoio de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, vulgo MAGRELO OU MAGUIN, no sentido de resolver de vez a situação das armas com FILHO FOX.

[...]

Ainda
de acordo com as informações
, o vulgo ENZO, CAIO MATHEUS, juntamente com CLEITON GABRIEL SANTOS, vulgo LOBÃO ou EZEQUIEL, foram no local marcado previamente com FILHO FOX [...]

Ao chegarem,
segundo informações
, FILHO FOX foi orientado a fazer uma chamada de vídeo com o vulgo LG, com o objetivo de decidirem sobre as armas; que FILHO FOX estava com um revólver na cintura, bem como CAIO MATHEUS e o vulgo ENZO também estavam armados [...]

Segundo informações
, a arma que estava com FILHO FOX foi subtraída, bem como a quantia de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), oriunda da venda de entorpecente e armas de fogo. [...]

Confresa, 21 de dezembro de 2022 [...]”.

O que se tem, portanto, ligando CAIO ao assassinato de FRANCISCO, vulgo FILHO FOX, são a fotografia e o vídeo armazenados no celular apreendido em sua posse – que ele alega ter comprado de CARLOS DANIEL naquela mesma data [26/08/2022], uma semana depois do crime, afirmando ainda que não autorizou o acesso dos policiais ao seu conteúdo – e um relatório de investigação que não cita nenhuma fonte concreta de informação para indicá-lo como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Não bastasse isso, no relatório policial datado de 19/12/2022, o qual noticia o encontro da fotografia e do vídeo no indigitado telefone celular apreendido,
o Investigador responsável sugere o envio do aparelho à POLITEC, pois há indícios de que outras informações foram apagadas/excluídas, providência esta não tomada
.

Não desconheço que a atividade policial investigativa, no mais das vezes, se utiliza de “fontes” infiltradas em facções ou grupos criminosos, que não são reveladas para preservá-las, mas
é indispensável que essas informações tenham um mínimo de suporte fático em outras provas angariadas para outorgar-lhes a credibilidade necessária para embasar a pronúncia
.

É visível, na instrução processual, que o fato de CAIO MATHEUS ser apontado como membro de facção criminosa reforça, para os Policiais Civis que testemunharam, a participação dele no homicídio, por ser “envolvido no crime”.

Ocorre que não vige no ordenamento jurídico pátrio o direito penal do
autor
, mas o direito penal do
fato
.

E o fatos trazidos a lume na investigação são
imprecisos e insuficientes para a pronúncia do recorrente
, posto que, ao fim e ao cabo, está ancorada no fato de haver, no celular apreendido com CAIO, uma fotografia da vítima morta e um vídeo de alguém (não identificado) arremessando o celular da vítima na água.

A Corte Cidadã, ao manifestar-se acerca do standard probatório mínimo necessário para autorizar a pronúncia, assim decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 2.
A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia
. 3.
Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório
. 4.
"A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia
. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP" (AREsp n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 5. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes. 6. Agravo regimental não provido. [AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.507/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA. 1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória. 2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do in dubio pro societate. Apenas
registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro societate
. 3. Não obstante essa breve ressalva,
permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual
(art. 413 do CPP). 4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik. 5.
Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual
. 6
. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia
. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. [...] [AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

Nesse particular, afigura-se como
prova necessária
para a demonstração ou não da existência de indícios suficientes que apontem CAIO como autor do crime
a realização, por parte da POLITEC, de perícia no aparelho celular apreendido, pormenorizando o seu conteúdo e, inclusive, esclarecendo se é possível detectar se houve ou não a alteração recente do endereço eletrônico (e-mail) utilizado pelo seu usuário, assim como do número da(s) linha(s) nele utilizada(s)
.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e casso a decisão de pronúncia
, determinando a remessa dos autos ao juízo singular para que adote as providências necessárias no sentido de
submeter o referido aparelho à prova pericial, que deverá ser elaborada pela POLITEC
, bem como, posteriormente,
assegurar às partes o acesso integral aos dados extraídos
”.

A decisão de pronúncia, como visto, foi cassada em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que fosse realizada a prova pericial no aparelho celular apreendido, assegurando às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram à origem e foi objeto de decisão judicial,
verbis
:

“
Vistos.,

DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando a segregação cautelar perdurar por mais de 90 (noventa) dias, esta deve ser revisada, inclusive, ex officio.

Compulsando os autos com vagar, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do acusado.

DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE O RETORNO DOS AUTOS

Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça id. 170529562, OFICIE-SE à POLITEC, para que proceda com a perícia no aparelho celular apreendido, pormenorizando o seu conteúdo e, inclusive, esclarecendo se é possível detectar se houve ou não a alteração recente do endereço eletrônico (e-mail) utilizado pelo seu usuário, assim como do número da(s) linha(s) nele utilizada(s).

Após, com a juntada da prova pericial, DÊ-SE vista dos autos às partes para manifestação”.

Ao contrário do que sustenta a impetração, é válida a manutenção da custódia, adotando-se
per relationem
a fundamentação utilizada anteriormente, diante da inexistência de alteração do quadro fático. Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024].

Nesse ponto, registro que a prisão preventiva de CAIO já havia sido objeto do
HC n. 1003889-25.2024.8.11.0000
, relatado por mim e julgado em
19/03/2024
, assim ementado:

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, DO CP, C/C ART. 1º, I, DA LEI N. 8.072/90]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT]. Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais, além de possuir executivo de pena pelo cometimento de crime hediondo [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].
“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” [STF - AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021].

Em relação ao alegado excesso de prazo, não vislumbro atraso na marcha processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Destaco que, em consulta à ação penal, n. 1001938-47.2023.8.11.0059, no Sistema PJE, pude verificar que a perícia no aparelho celular do paciente já foi realizada, a acusação apresentou suas alegações finais em 18/11/2024 e a defesa foi intimada em 21/11/2024 para fazê-lo, de modo que, em se tratando de processo com tramitação prioritária, brevemente nova sentença deverá ser proferida.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, mantendo intacta a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024